Tribunal: STF
Processo: ARE 1486047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo Interno em Apelação Cível. Servidora Municipal. Promoção horizontal. A Lei Municipal nº 283/2011. Pedido administrativo. Inércia da Municipalidade. Avaliação de Desempenho não realizada. Omissão não justificada. Decisão do Relator que deu provimento à Apelação, reformando a sentença para determinar ao MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA a proceder a progressão por desempenho (promoção horizontal) da apelante, nos moldes estabelecidos na Lei Complementar nº 283/2011, ressarcindo as diferenças não pagas, desde o pedido administrativo de progressão por desempenho, observando-se a prescrição quinquenal, sendo os valores corrigidos pelo IPCA-E e com juros da caderneta de poupança incidentes desde a citação. Pedido de suspensão do julgamento do feito em razão de ajuizamento de Mandado de Segurança Coletivo, no qual se discute a mesma matéria deduzida nesta ação, indeferido, vez que “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação”. Assim, não se justifica a suspensão do feito, tendo em vista que, na espécie, não tendo a agravada requerido a suspensão da ação individual, não há óbice para o prosseguimento da ação individual, pois não se configura a litispendência e a coisa julgada a ser formada na ação coletiva não a alcançará. MÉRITO. Determinam os artigos 33 , 34 e 35 da Lei Municipal nº 283/2011 que ao professor será garantida à progressão horizontal quando obtiver conceito favorável em avaliação de desempenho no cargo e classe ocupados. Na hipótese, restou comprovado nos autos, a servidora estatutária desde 2005 cumpriu o requisito temporal exigidos pelo art. 21 da legislação municipal. Na hipótese, verifica-se que o agravante não adotou as medidas necessária a submissão da servidora à avaliação de desempenho e qualificação. Contudo, não pode a Administração Local omitir-se na execução das leis, beneficiando-se com sua própria inércia para se esquivar do cumprimento de dispositivos que conferem direitos aos servidores. O Poder Executivo Municipal ficou inerte por muitos anos, visto que deixou de realizar a avaliação de desempenho, bem como de criar a comissão avaliadora, conforme direito reconhecido pelo legislador ordinário nos idos de 2011. Assim, a inércia do Município em realizar a avaliação de desempenho de seus servidores assegura aos administrados os direitos que estiverem condicionados a referido procedimento. Também, o recorrente não comprovou a existência de qualquer penalidade administrativa imputada à agravada, nos termos do art. 38 da Lei Municipal nº 283/2011, o que enseja reconhecer que inexiste qualquer óbice ao direito de progressão pleiteado. Logo, faz jus a servidora à progressão horizontal, com direito ao recebimento das diferenças retroativas. Precedentes deste TJBA. A omissão do Executivo em concretizar direito previsto em lei justifica a intervenção do Judiciário, merecendo ser refutada a tese de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Os limites orçamentários não justificam o descumprimento de direitos subjetivos do servidor público, notadamente na hipótese de despesas reconhecidas em sede judicial (art. 19, §1°, inciso IV, da LRF). Jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula Vinculante de n°. 37 não tem aplicabilidade na espécie, porquanto não se utiliza o argumento da isonomia para fins de majoração da verba auferida pela servidora pública, mas sim o descumprimento da legislação de regência pela Municipalidade. Deste modo, não existindo argumentos capazes de modificar a decisão impugnada, deve ser negado provimento ao presente Recurso. Agravo Interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente